Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTELIONATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IDENTIFICAÇÃO COMO ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. Se após a produção das provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobrevier fundada dúvida acerca da prática do crime, impõe-se a incidência do princípio in dubio pro reo, com a manutenção da absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.